Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FILHO. CRIANÇA. ADOLESCENTE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o valor dos alimentos fixado na sentença deve ser alterado; e (iii) determinar se os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que não há cerceamento de defesa se as provas trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
4. O sigilo bancário e fiscal constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5°, inc. XII, da Constituição Federal e pode ser quebrado apenas em situações excepcionais.
5. Sustentar os filhos enquanto estes não atingem a maioridade civil é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
6. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
7. A participação nos lucros e resultados não integra a base de cálculo da pensão alimentícia de forma automática, apenas quando houver comprovação de necessidade do alimentado e insuficiência da pensão fixada com base nos rendimentos habituais.
8. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do autor parcialmente provida e apelação do réu desprovida.
Tese de julgamento: "1. Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau indefere o requerimento de quebra do sigilo bancário e fiscal da genitora do alimentando, que não é parte na ação, de forma fundamentada, com base no fato de ela não integrar a relação processual e na ausência de indícios de que ela oculte rendimentos ou que tenha um padrão de vida incompatível com o salário recebido. 2. A inclusão dos valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados na base de cálculo dos alimentos é devida quando a sua necessidade for demonstrada no caso concreto, diante das peculiaridades da demanda. 3. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, art. 85, § 11, e 371.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.159.791/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.3.2023; STJ, REsp 2.123.109/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.5.2025; STJ, REsp 2.207.314/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.8.2025; TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 22.7.2020.